Tribunal: TJBA
Processo: 8042833-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042833-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO registrado(a) civilmente como ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: TELESFORO MARTINEZ MARQUES

Advogado(s)
:
ALVARO VINICIUS SUAREZ DULTRA, THAINA MASCARENHAS BISPO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PASEP. AÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DE SALDO. LEGITIMIDADE PASSIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1.150 DO STJ. MULTA POR RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão interlocutória que afastou as preliminares de ilegitimidade passiva da instituição financeira e de incompetência da Justiça Estadual, em ação de cobrança/recomposição de saldo de conta vinculada ao PASEP, fundada em alegada falha na gestão dos valores depositados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira possui legitimidade passiva para responder por alegada falha na gestão de conta vinculada ao PASEP; (ii) estabelecer se a controvérsia atrai a competência da Justiça Estadual ou da Justiça Federal, diante da alegada necessidade de inclusão da União no polo passivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.150, firma entendimento de que a instituição financeira administradora do PASEP possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão das contas individualizadas, incluindo ausência de atualização monetária, saques indevidos ou desfalques.

4.
A controvérsia não se limita à definição abstrata de índices pelo Conselho Diretor do fundo, mas envolve conduta concreta da instituição financeira na administração da conta individual, o que justifica sua permanência no polo passivo.

5.
A atuação da instituição financeira como administradora das contas individualizadas implica responsabilidade pela correta aplicação dos rendimentos e preservação dos valores depositados.

6.
Não há necessidade de inclusão da União no polo passivo quando a demanda versa sobre falha na gestão individualizada da conta, afastando-se a competência da Justiça Federal.

7.
A competência da Justiça Estadual se impõe quando a lide não envolve diretamente ente federal, autarquia ou fundação pública, mas responsabilidade de sociedade de economia mista por prestação de serviço, nos termos da Súmula 42 do STJ.

8.
O agravo interno não apresenta argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada, limitando-se à repetição de teses já enfrentadas.

Configura-se o caráter manifestamente infundado do recurso, autorizando a aplicação de multa nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO INTERNO n. 8042833-08.2025.8.05.0000 (ID 88902243)
, em que figura como Agravante
BANCO DO BRASIL S.A.
e Agravado
TELESFORO MARTINEZ MARQUES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente